Tribunal: TJDFT
Processo: 0701298-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701298-88.2022.8.07.0019 RECORRENTE: NILSON VIANA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. ALEGADA A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUPRESSÃO FORJADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA SOBRE O DESCONHECIMENTO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO DELITO FIM. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito. 1.1. No caso dos autos, as fundadas razões estão demonstradas pelo fato de populares indicarem que na residência do réu havia arma de fogo e de lá foram efetuados disparos, inclusive com pessoas feridas por estilhaços da detonação, o que foi comprovado posteriormente, diante da efetiva apreensão do armamento. 2. A cadeia de custódia, conforme disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, refere-se à integridade do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo Magistrado. Dessa forma, qualquer interferência no trâmite processual estipulado pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia. Contudo, a simples alegação de quebra não é suficiente. É imperioso que seja demonstrada a efetiva adulteração do trajeto da prova, o que não se verifica de forma cristalina. 3. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque apresentaram depoimentos harmônicos e coesos no sentido de que o acusado possuía, detinha, adquiriu, recebeu e manteve sob sua guarda arma de fogo com numeração suprimida. 4. É irrelevante a alegação de desconhecimento da supressão do número de série da arma de fogo, sendo suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o simples porte ou a posse de arma de fogo, seja de uso restrito ou permitido, com o sinal de identificação suprimido, já que não se exige dolo específico. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública. 5. Não há se falar em aplicação do princípio da consunção ou absorção quando o agente é absolvido do crime fim. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, 158-A, 240, §1o, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal, aduzindo a nulidade da busca domiciliar e das provas dela derivadas, ante a ausência de justa causa para a medida. Defende sua absolvição em razão da insuficiência probatória, mormente considerando que houve quebra da cadeira de custódia. Invoca dissídio jurisprudencial em relação às teses suscitadas, colacionando ementas de julgados do STJ para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 158-A, 240, §1o, e 386, incisos V e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne à suposta violação de domicílio, já decidiu a Corte Superior: “A absolvição do recorrente com base no argumento da ilicitude das provas coligidas aos autos da ação penal, em decorrência da violação de domicílio, encontra óbice de seguimento no disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.578.594/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Por sua vez, quanto à absolvição em razão da insuficiência probatória, entende o STJ no seguinte sentido: “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao invocado dissídio jurisprudencial, pois, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). Além disso, "prejudicada a análise do suscitado dissídio jurisprudencial quando a tese veiculada nas razões do Recurso Especial é afastada pela análise da irresignação fundada na alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.306.813/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003